Tribunal: STF
Processo: HC 265359
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A, do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se “[...] a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para declarar a nulidade absoluta do trânsito em julgado do processo ARE 1.574.707, por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos para regular processamento no STF, com as devidas intimações e possibilitando a atuação da defesa”.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[não] cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020).



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.